Tribunal: TJMT
Processo: 1021291-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021291-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), BRUNO SOARES SANABRIA BENITES - CPF: 053.160.331-83 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO HENRIQUE DURIGON - CPF: 051.127.171-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS - CPF: 039.790.131-38 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RONDON PEREIRA - CPF: 053.981.991-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENIL PLINIO DE ARRUDA - CPF: 550.066.801-30 (VÍTIMA), MARCELA MENDES DA SILVA - CPF: 000.778.481-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021291-27.2021.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO SOARES SANABRIA BENITES
IMPETRANTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, RESISTÊNCIA QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA AÇÃO PENAL – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO – PLURALIDADE DE RÉUS [4], REPRESENTADOS POR PATRONOS DISTINTOS – OITIVAS DE DIVERSAS TESTEMUNHAS – SUCESSIVOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – REALIZAÇÃO DE DUAS AUDIÊNCIAS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – FEITO QUE AGUARDA A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS DOS CORRÉUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Para
“a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação”
(TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000).

“O encerramento da instrução penal, estando pendente apenas a juntada de memoriais finais pela defesa dos réus no processo originário, afasta-se a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, conforme preceitua a Súmula 52 do STJ”
(TJMT, N.U 1017923-10.2021.8.11.0000)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021291-27.2021.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO SOARES SANABRIA BENITES
IMPETRANTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNO SOARES SANABRIA BENITES, contra ato omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que não encerrou a instrução criminal pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, resistência qualificada e associação criminosa (artigos 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, 180, 311, 329, § 1o, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal).

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente encontra-se segregado desde 19.4.2020 sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o necessário.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021291-27.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo para formação da culpa.

Isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é mais admissível o estabelecimento de um prazo certo para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.

Nesse sentido:

“A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.”

(N.U 1017989-87.2021.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 29/11/2021)

“O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal”
(TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 17/04/2015)

Não obstante o tempo de segregação provisória, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de réus que figuram nos autos da ação penal na Comarca de origem, a saber, 4 (quatro) denunciados, representados por patronos distintos, cuja circunstância contribui para a demora do encerramento da instrução.

Além disso, houve a realização de 2 (duas) audiências e foram ouvidas diversas testemunhas na instrução criminal (8), além de que tiveram reiterados pedidos de reconsideração da custódia cautelar, o que também demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devam ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.

Sabe-se que
“para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva
deve estar vinculada à desídia do Poder Público
, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação”
(TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 05/02/2021).

De mais a mais, nas informações prestadas, o juiz da causa informou que
a instrução processual já foi encerrada
na audiência realizada no dia
19.9.2021
, e o feito estava aguardando o laudo pericial do aparelho celular apreendido, o que foi juntado aos autos em
10.12.2021
.

Ao consultar a tramitação do processo de origem [PJE primeiro grau], constatei que o Ministério Público já apresentou suas alegações finais no dia
17.12.2021
, ao passo que a defesa do paciente em
21.1.2022
, estando os autos aguardando a apresentação dos memoriais dos demais réus [3].

Nesse quadro,
“o encerramento da instrução penal, estando pendente apenas a juntada de memoriais finais pela defesa dos réus no processo originário, afasta-se a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, conforme preceitua a Súmula 52 do STJ”
(TJMT, N.U 1017923-10.2021.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 15/12/2021).

Trago ainda os seguintes arestos do STJ:

“É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado
.”
(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 23/06/2020)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022